Tribunal: STF
Processo: AI 641743
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR – ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO – RESTABELECIMENTO – MINISTÉRIO PÚBLICO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 
    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou entendimento do Juízo quanto à legitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo de ação civil pública, cujo objeto é o restabelecimento do serviço de energia elétrica residencial para tratamento médico de menor. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 127, cabeça, e 129, inciso III, da Constituição Federal.
    3. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
      AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DE MENOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR FALTA DE PAGAMENTO. 
    1. Compete ao Ministério Público, entre outras atribuições, promover a defesa de interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, inciso 111), bem como de idosos (Estatuto do Idoso, art. 45), de crianças e adolescentes, na forma da Lei n. 8069/90, impondo-se o reconhecimento de sua legitimidade ativa.
    2. Comprovado que o menor necessita da energia elétrica para fins de tratamento médico (realização de nebulizações, em virtude da asma), e ausente qualquer prova de que ele não se encontra sob os cuidados de sua avó, mostra-se correta a decisão que determinou o imediato restabelecimento do serviço de energia elétrica em sua residência.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 
    A decisão impugnada está em consonância com o entendimento firmado pelo Pleno no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 605.533/MG, de minha relatoria. Confiram com a seguinte ementa:
    LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE REMÉDIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO – O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com objetivo de compelir entes federados a entregarem medicamentos a portadores de certa doença.
    4. Ante o precedente, conheço do agravo e o desprovejo.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator